Tribunal: TCU
Processo: 019.015/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/Interior. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Kelly Cristina Gamonal Bellini (10000313-01-2013-001574-6, peça 3), Leandro Parreira de Lima (10000313-01-2013-001610-6, peça 4), Lucas Henrique de Oliveira Azevedo (10000313-01-2013-001593-2, peça 5) e Vera Lúcia Guilherme Marques (10000313-01-2013-001576-2, peça 6), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/Interior que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. encerrar e arquivar o presente processo.